Tribunal: STF
Processo: AP 967
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Ação penal originária. Penal. Processo Penal. 2. Tortura. Insuficiência da prova da existência do fato. Inexistência de indícios de que o réu foi mandante, ou executor do crime, ou que, podendo evitá-lo, omitiu-se – art. 5º, XLIII. 3. Julgada improcedente a denúncia, absolvendo-se o réu, na forma do art. 386, II e V, do CPP.